Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS. CONSULTA PRESCRITA EM 2017. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM 2022. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. A despeito disso, se a autora recebe indicação de consulta em cirurgia vascular em 2017 (ID 47423055 - Pág. 9) e é encaminhada novamente em 2019 (ID 47423055 - Pág. 10), mas somente foi inserida no sistema de regulação em 5 de janeiro de 2022 (com status “devolvido” pelo regulador) e depois em 21 de dezembro de 2022, é de reconhecer que a sua posição na fila não retrata a sua realidade médica.
3. De acordo com as informações prestadas pelo Distrito Federal em março deste ano (ID 47423056 - Pág. 3), estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no sistema em 7 de junho de 2022 para a mesma prioridade clínica (risco amarelo - urgência). Esse cenário, aliado à espera de mais de 6 anos para a consulta em cirurgia vascular, autoriza a intervenção judicial para determinar o prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação.
4. Sentença reformada para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o Distrito Federal providenciar consulta em cirurgia vascular - doenças arteriais, sob pena de sequestro de valores.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas e honorários.